Tribunal: TJSP
Processo: 1025222-51.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025222-51.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MARIA PERES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025222-51.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 18.839
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1025222-51.2016.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Embargante: Maria Peres Martins (Justiça Gratuita)
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Voto no 18.839
Embargos de declaração. Erro material verificado. Embargos
acolhidos para que conste na decisão embargada a imposição à
embargada do pagamento de honorários recursais. Embargos
acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 478/486, alegando a embargante erro material na
decisão embargada, pois não cabe a ela o pagamento dos honorários
recursais, que deveriam ter sido impostos à embargada, que apresentou a
apelação à qual foi negado provimento.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos e devem ser
acolhidos, porém, sem efeito modificativo.
Assiste razão à embargante ao apontar erro material
na decisão embargada. O recurso de apelação foi interposto pela embargada
Sul América Companhia de Seguro Saúde e, por ter sido desprovido por esta
Câmara, cabia à embargada a imposição do pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025222-51.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 18.839
3
recursais, e não à embargante, como constou, por equívoco, na decisão
embargada.
Dessa maneira, são os presentes embargos acolhidos
para correção da decisão embargada, que, no último parágrafo, passa a ter a
seguinte redação: “Desprovido o recurso, eleva-se a verba honorária a ser
paga pela ré para 15% sobre o valor da condenação.”.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos para
correção do erro material, sem efeito modificativo.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator